Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721670-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À Secretaria, para que inclua no polo passivo recursal os sócios ADRIANA MARIA DE CARVALHO e DELCIONE MARTINS DE OLIVEIRA, cujos endereços constam do id.114527709, pág. 3. Após, aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora